Tribunal: CARF
Processo: 13830.901980/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.901980/2013-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.344 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
COFINS
Recorrente
TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta refaça a
apuração da COFINS relativa ao PA 04/2013 e verifique a existência de crédito em favor da
Recorrente, suficiente para a compensação levada a efeito na Declaração de Compensação.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/REC: Trata o presente processo de PER/DCOMP eletrônica
(no19518.45734.190813.1.3.04-2373) na qual se indicou, como origem de
crédito, o DARF relativo à COFINS, código de receita 5856 no valor total de
R$39.111,28 que teria sido pago a maior pela Interessada em 22/05/2013,
requerendo como crédito o valor de R$15.586,24 para compensação de débito
próprio.
O Despacho Decisório de fl. 07, identificou total utilização anterior do
pagamento para quitação de débito relativo a COFINS de mesmo código de
receita e período de apuração, em face do que concluiu não haver crédito
disponível para compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13830.901980/2013-61
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.344 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.901980/2013-61

A interessada apresentou manifestação de inconformidade às fls. 15/16,
alegando que após analisar ao PER/DCOMP de que trata o Despacho Decisório
em lide, constatara o cometimento de erro na apuração dos seus créditos de PIS
e COFINS referente ao mês de abril/2013, o que havia provocado o
recolhimento a maior. Mas que não havia retificado as respectivas DACON e
DCTF quando do envio do PER/DCOMP.
Após ser cientificada do Despacho Decisório em lide, havia retificado a DCTF e
a DACON solicitando o acolhimento da manifestação de inconformidade.
Em complemento ao relatório, tem-se que o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em Acórdão que se
encontra fundamentado, em resumo, no fato manifestante não ter trazido aos autos
documentação apta a comprovar a liquidez e certeza do crédito indicado na Declaração de
Compensação.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação
em17/07/2020, conforme AR - Aviso de Recebimento, anexado ao presente processo (fl. 75).
Em seguimento, na data de 14/08/2020, foi apresentado Recurso Voluntário (fls.
82 a 85), junto ao qual são apresentados documentos que comprovariam o crédito pleiteado, a
saber: reprodução do DACON retificador, DARF, notas fiscais e extrato de conta corrente de
titularidade da pessoa jurídica.
São esses os fatos a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de DCOMP decorrente de
pagamento indevido ou a maior do COFINS não Cumulativa (cód receita 5856), relativo ao PA
04/2013, por meio da qual a Recorrente buscou a compensação de débito da mesma
contribuição, referente ao PA 07/2013.
Importa observar que o crédito em debate é o mesmo tratado no processo no
13830.901979/201337, relativo a DCOMP no 26536.10500.170613.1.3.04-5807, motivo pelo
qual as DCOMP a que se referem estes e aqueles autos cumprem ser examinadas em conjunto.
Examinando os autos, verifica-se que o cerne da divergência gira em torno da
comprovação da existência de erro na apuração da contribuição e, por conseguinte, do indébito,
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.344 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.901980/2013-61

manifestando-se a autoridade julgadora de primeira instância no sentido de que o conjunto
probatório não seria suficiente para provar o excesso de pagamento.
Na fase recursal, o Recorrente trouxe novos documentos aos autos, referidos no
Relatório, acima.
Em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em conjunto com a
impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/19721. A juntada de documentos posteriormente à impugnação deve encontrar
amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.
Contudo, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de que, em se tratando
de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da verdade material é capaz de
relativizar a formalidade do § 4o, quando a prova trazida tardiamente possa dar solução ao
processo, encerrando a “verdade” dos fatos.
Assim sendo, entendo que os novos documentos que guarnecem o Recurso
Voluntário devem ser acolhidos, examinados e considerados na formação da convicção a ser
manifestada nesta oportunidade.
Assim, após análise dos quanto colocado no Recurso Voluntário e dos
documentos que o guarnecem, considero estarmos diante de uma situação que enseja a realização
de diligência, com o objetivo de que a verdade dos fatos reste melhor evidenciada. Frente ao
conjunto de documentos apresentados, há indício, mas não certeza, sobre a existência do crédito.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência a ser
promovida pela unidade de origem da RFB, a fim de que sejam esclarecidos os pontos seguintes:
(1o) Com base no conjunto das informações disponíveis, confirmar a base de
cálculo da COFINS para o PA em exame (04/2013);
(2o) Refazer a apuração da COFINS para o período (04/2013);
(3o) Apurar o valor eventualmente pago a maior a título da COFINS, informando
se a quantia identificada possibilita a compensação do débito indicado na DCOMP no
19518.45734.190813.1.3.04-2373, tratada nestes autos, após dedução do débito contido na
DCOMP no 26536.10500.170613.1.3.04-5807 (porque primeiramente transmitida), ainda que a
quitação se dê de modo parcial.
Ao final das verificações, o contribuinte deve ser cientificado do resultado da
diligência, a fim de que lhe seja facultado, querendo, manifestar-se sobre os cálculos.
Concluso todo o procedimento descrito, cumpre retornar o presente processo ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.344 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.901980/2013-61

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 105
DF CARF MF
Original